Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPETITIVO DO STJ. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. PERÍCIA JUDICIAL. PROVA EMPRESTADA. AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DE TRABALHO INSALUBRES. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. NORMA REGULAMENTAR No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ firmou tese, no julgamento do REsp 1.110.549/RS, estabelecendo que “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. No caso, está em tramitação a ação coletiva de número 2015.01.1.071871-8 que versa sobre a mesma causa de pedir dos presentes autos. Porém, a questão foi enfrentada por meio de decisão proferida em primeira instância, dando prosseguimento ao feito, não havendo impugnação pelas partes. Dessa forma, estando o feito devidamente instruído e sentenciado, não há como acolher o pedido de suspensão. Precedentes.

2. A Lei no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, prevê o adicional de insalubridade e periculosidade para servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade.

3. É plenamente cabível a utilização do laudo técnico produzido em ação coletiva, no qual foi oportunizado ao apelado o pleno acesso ao contraditório e ampla defesa, podendo inclusive apresentar os quesitos a serem respondidos pelo perito.

4. Constatado em laudo pericial que o apelante, Agente Socioeducativo, trabalha constantemente em local e sob condições insalubres desde 20/07/2012, com exposição a doenças infectocontagiosas, incidem as normas que regulamentam a matéria para os trabalhadores em geral, consoante art. 83 da Lei Complementar Distrital 840/11. Porém, o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento básico do apelante apenas a partir de 14/04/2014, uma vez que ficou reconhecida a prescrição das parcelas incidentes em datas anteriores.

5. Embora o Anexo 14 da NR-15 (Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho) estabeleça que o contato com agentes biológicos ocorre em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, este rol não é taxativo, porque o contato constantemente com os mais diversos agentes biológicos agressivos a saúde pode perfeitamente ocorrer em outros locais.

6. A ausência de laudo individualizado não é suficiente para fulminar o direito do autor, visto que a prova constante dos autos é clara e suficiente para demonstrar as condições em que o mesmo trabalha, uma vez que exerce as atividades constantes da Lei 5.351/14. Além disso, o exercício das atividades foi verificado por perícia colacionada aos autos, ficando evidenciada a situação insalubre das atividades desenvolvidas pelo apelante.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.